Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência dos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve nulidade na citação.
III. Razões de decidir
3. A citação do réu ou do executado é pressuposto de validade do processo, mas “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” (art. 239, § 1o, do CPC).
4. Tratando-se de execução, o oferecimento de qualquer modalidade defensiva, a exemplo dos embargos à execução, caracteriza o comparecimento espontâneo, suprindo eventual falta ou nulidade de citação, mesmo que a peça processual tenha sido apresentada por advogado não investido de poderes especiais para receber citação. Precedentes do STJ.
5. No caso, em que pese o argumento de nulidade da citação por conta do ofício, o apelante compareceu espontaneamente em juízo, mediante o oferecimento de embargos à execução, suprindo a citação na forma do art. 239, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.165/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023; EREsp n. 1.709.915/CE, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/8/2018, DJe de 9/8/2018; AgInt no REsp n. 2.170.113/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.